Tribunal: TJDFT
Processo: 0761674-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0761674-49.2022.8.07.0016 RECORRENTE: BRUNO VINICIUS SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER DECISÃO Esta Presidência, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil, remeteu o recurso especial interposto por BRUNO VINICIUS SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.159.431/SP (Tema 1.388), afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “Necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no artigo 85, § 8o-A, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 79250019). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031